Tribunal: TJMT
Processo: 1037625-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037625-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.843.371-50 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), GUIDIOMAR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 018.251.502-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JIAN DIEGO CRISTANI - CPF: 050.136.911-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MELO DOS SANTOS - CPF: 066.993.821-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WINICIUS MARTINS MARCHIORI - CPF: 085.375.811-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE ANDRADE - CPF: 754.620.601-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Crime de tortura cometido mediante sequestro. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que homologou o claustro pré-cautelar e decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tortura cometido mediante sequestro.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, ao que tudo indica, junto aos demais corréus, concorreu para a tortura de vítima supostamente responsável por furto perpetrado em desfavor de um dos acusados, tratando-se a tortura, nesse contexto, de “salve” ordenado pela organização criminosa Comando Vermelho, e cuidando-se ainda de paciente com registros criminais, a atrair a incidência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT ao caso; todas circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório.

5. Ainda que, ao ofertar a denúncia, o i. representante do
parquet
não tenha dado o paciente e demais corréus como incursos no crime de pertencimento a organização criminosa, os elementos informativos jungidos aos autos apontam na direção de que se trataria de crime perpetrado no interesse da facção criminosa Comando Vermelho, inclusive mediante aparente autorização de “disciplina” que, por chamada de vídeo, teria decretado o castigo à vítima, tratando-se de circunstância explicitamente delineada na prefacial acusatória; sendo certo, ademais, que, na cota ministerial, se consignou expressamente que se aguardava o retorno dos relatórios referentes à extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos a fim de que fosse formada eventual
opinio delicti
sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva à conta da prática, em tese, do crime de tortura cometido mediante sequestro, no aparente interesse de organização criminosa, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1037625-34.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MARCELÂNDIA

IMPETRANTE:

Dra. CAMILA MICHELON

PACIENTE:

ANDERSON MARTINS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1001120-08.2024.8.11.0109 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 1o, II, §4o, III, da Lei n. 9.455/97
[tortura mediante sequestro], praticado em concurso de agentes.

Dessume-se dos autos que, no dia
10/11/2024
, o paciente foi preso em
flagrante delito
, com mais três indivíduos, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
; no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
; nos
arts. 129 e 148, ambos do Código Penal
; e no
art. 1o, §4o, III, da Lei n. 9.455/1997.
Em sede de audiência de custódia, teve o flagrante homologado e convertido em
prisão preventiva
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
, oportunidade em que imputou a
ANDERSON
tão somente a prática do crime tipificado pelo
art. 1o, II, §4o, III, da Lei n. 9.455/97.

Nesse cenário, sustenta a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que, ao ser inicialmente decretada a segregação cautelar, o fundamento precípuo dizia respeito à suposta ligação do paciente com a organização criminosa
Comando Vermelho
, todavia, posteriormente, não houve oferta de
denúncia
nesse sentido; ensejo em que a d. impetrante sublinha os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente — primariedade, residência fixa e emprego lícito — e defende ser de rigor a
revogação
do encarceramento, arguindo serem mais adequadas as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, acompanhada da imposição de medidas cautelares alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 261103684 e ss.).

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
deixou de apreciar
o pedido liminar por entender que a hipótese não se amoldava ao regime excepcional, consoante se vê do ID 261135255.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 261765758), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 262082294.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 262314292).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que,
no dia
10/11/2024
,
ANDERSON MARTINS DA SILVA
foi preso em
flagrante delito
, com mais três indivíduos, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
; no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
; nos
arts. 129 e 148, ambos do Código Penal
; e no
art. 1o, §4o, III, da Lei n. 9.455/1997.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1001120-08.2024.8.11.0109, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
ANDERSON,
Guidiomar dos Santos Souza, Jian Diego Cristani, Lucas Melo dos Santos
e
Marcos Winicius Martins Marchiori
, imputando a todos a prática do crime de
tortura majorada
, tipificado pelo
art. 1o, II, § 4.o, III, da Lei 9.455/97
e, exclusivamente ao corréu
Lucas
, também a prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 15h, em região de mata próxima à área rural do Bom Jaguar, no Município de Marcelândia/MT,
ANDERSON
,
Guidiomar, Jian Diego, Lucas
e
Marcos Winicius
, todos com consciência e vontade, unidos por liame subjetivo,
mediante sequestro
e aproveitando-se da condição de
superioridade de agentes
,
submeteram a vítima
Valdeir de Andrade
a sofrimento físico ou mental
, com
emprego de violência
,
como forma de lhe aplicar castigo pessoal
; ao passo que
em hotel localizado no Município de Marcelândia/MT, o corréu
Lucas
, com consciência e vontade,
trazia consigo/transportava 02 (duas) porções de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, após ter sido apontada por
Guidiomar
como responsável por furtar dinheiro e drogas pertencentes a
Lucas
, a vítima
Valdeir
foi abordada pelos acusados, que, restringindo sua liberdade, a colocaram em um veículo Chevrolet
Astra
preto, conduzido pelo paciente
ANDERSON
, e a levaram para uma região de mata, próxima à área rural conhecida como Bom Jaguar.

Logo que chegaram ao local, a vítima foi obrigada a participar de uma videochamada com o chefe da “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho, momento em que lhe foi dada ciência de que receberia um “salve” da facção, consistente em tortura física.

Em seguida, a vítima foi obrigada pelos acusados a sentar-se ao chão e retirar a camiseta, momento em que os denunciados a torturaram mediante espancamento com um pedaço de madeira, de forma a lhe causar sofrimento físico intenso, na forma de castigo pessoal.

As agressões foram gravadas por
Jian Diego
e, segundo o ofendido
Valdeir
, duraram cerca de duas horas, até que os denunciados se evadissem do local e o abandonassem, inconsciente, vindo a ser
socorrido tão somente com a chegada da Polícia.

No vídeo gravado por
Jian Diego
, vê-se que a vítima é agredida com pedaço de madeira e chutes, sendo possível identificar, através das filmagens, alguns dos participantes do ato criminoso, sendo eles
Marcos Winicius
e
Guidiomar
.

Além disso, em diligências investigativas,
Lucas
e
Jian Diego
foram presos em um hotel no município, momento em que os policiais verificaram que
Lucas
trazia consigo/transportava, para fins de traficância, 02 (duas) porções de maconha e R$ 213,00 reais em espécie.

Com os acusados, foram também apreendidos 04 (quatro) aparelhos celulares, pertencentes a
ANDERSON
,
Guidiomar, Lucas
e
Jian
, os quais, conforme autorização judicial, estão em processo de extração de dados, para averiguar a suposta integração de organização criminosa por parte dos suspeitos.

Colhe-se também dos autos do APFD n. 1001077-71.2024.8.11.0109 que, na data fatídica, logo ao ser socorrida pelos policiais, a vítima lhes relatou que teria sido submetida ao “salve” do Comando Vermelho em razão de um furto perpetrado contra
Lucas
, aduzindo, ainda, que a tortura teria sido determinada por
ANDERSON
, atual “disciplinador” da facção e condutor do veículo que conduzira a vítima e demais envolvidos ao
locus delicti
, consoante se vê do Boletim de Ocorrência n. 2024.342818.

De posse dessas informações, policiais militares realizaram diligências em busca de
ANDERSON
e, no dia seguinte, lhe deram voz de prisão, consoante se vê do Boletim de Ocorrência n. 2024.343061.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, oportunidade em que foram apresentados à d. autoridade judiciária
ANDERSON,
Lucas, Jian Diego
e
Guidiomar
, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, consigno que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tortura majorada
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1001120-08.2024.8.11.0109 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os Boletins de Ocorrência n. 2024.342818 e n. 2024.343061; os depoimentos dos policiais militares que atuaram no caso; as declarações prestadas pela vítima; o laudo do exame de corpo de delito a que se submeteu a vítima; os registros fotográficos feitos pelos policiais militares do
locus delicti
e dos ferimentos suportados pela vítima; e o vídeo de registro das agressões feito por
Jian Diego
.

Trago à baila, outrossim, as declarações prestadas pela vítima
Valdeir
, que, à d. autoridade policial, relatou que, acusado de surrupiar dinheiro e drogas de
Lucas
, foi levada em um carro preto até uma área isolada, onde fizeram uma ligação para um homem de Sinop/MT, que ordenou aos demais que aplicassem um “salve” na vítima.

Conforme
Valdeir
, durante as agressões perpetradas portanto, por ordem da organização criminosa Comando Vermelho, foi golpeado nas costas, mãos e canelas com um pedaço de pau, tendo sido
Lucas
,
ANDERSON
e
Marcos Winicius
os principais agressores. Após a tortura, os denunciados o abandonaram no local, oportunidade em que
Valdeir
conseguiu pedir ajuda algum tempo depois (ID 175788969 – autos n. 1001120-08.2024.8.11.0109).

Por sua vez, ao ser interrogado, o corréu
Jian Diego
afirmou que, no
locus delicti
, “
[...]
o ANDERSON pediu para o interrogado filmar que eles iriam dar um salve do Comando Vermelho no Mangulão
, que
quem bateu no Mangulão foi o ANDERSON e o Lucas com um pedaço de pau
, depois das agressões o interrogado e o Lucas foram embora
” (ID 175787395 – autos n. 1001120-08.2024.8.11.0109). — Destaquei.

Ademais, o corréu
Guidiomar
asseverou que, na data do episódio delitivo,
ANDERSON
e
Lucas
o procuraram para saber se teria sido ele a cometer um furto em detrimento deste último, ao que
Guidiomar
negou, imputando a conduta à vítima, e, posteriormente, se dirigindo com eles ao
locus delicti
, onde “
[...] na hora das agressões conforme o vídeo ele estava longe, que
quando Mangulão sentou no chão saiu de perto e que quando voltou o Mangulão estava levando pauladas nas mãos
, que as agressões acabaram, que o Mangulão sentou, que o interrogado foi embora no carro junto com
ANDERSON
” (ID 175787396 – autos n. 1001120-08.2024.8.11.0109). — Destaquei.

Enquanto
Lucas
exerceu seu direito constitucional ao silêncio, o paciente
ANDERSON
, por sua vez,

negou
sua participação no episódio delitivo, bem como
negou
qualquer envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, aduzindo apenas que, na data, “[...]
levaram o Mangulão para conversar com ele e que o Mangulão ficou bravo e deu uma taca nele lá com um pedaço de pau que tinha no chão; que quem bateu no Mangulão foi o Lucas e que os outros auxiliaram”
(ID 175787397 – autos n. 1001120-08.2024.8.11.0109).

Dessa forma, coexistindo
versões diversas
quanto ao episódio delitivo, sustentadas pela vítima, pelo paciente e pelos demais corréus, evidente que se cuida de questão a ser esclarecida
no curso da instrução criminal
, perante o d.
juízo natural da causa
, com observância do
devido processo legal
e sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento com o crime organizado
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, veja-se o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...] A prisão, no caso dos autos, se fundamenta na
garantia da ordem pública
e
para garantir a aplicação da lei penal
, considerando o
risco concreto gerado pelo estado de liberdade dos agentes.

Inicialmente, verifica-se
a gravidade das condutas narradas no BO
, especialmente pelas fotos e depoimento da vítima. Extrai-se que o ofendido foi levado para uma região afastada da cidade,
oportunidade em que os autuados, como integrantes de organização criminosa, realizando “disciplina”, aplicaram-lhe punição (“salve”) por ele ter furtado o autuado Lucas
.

A vítima foi encontrada pelos policiais em
estado grave
,
com aparentes convulsões, com muitas lesões, sendo atendida na sequência
. Após, em diligências contínuas, os autuados foram encontrados e conduzidos presos.

Os autuados Juan Diego Cristani, Anderson Martins da Silva e Guidiomar dos Santos Souza não negam que estiveram no local e que a vítima foi agredida. Apenas negam participação,
imputando-se a conduta ao autuado Lucas e Anderson, ao passo que este último atribui a conduta de agressão apenas a Lucas.

Por isso,
toda a narrativa contida nos autos demonstra a gravidade concreta e a crueldade dos autuados
. Mas não é só isso.
Há claros indícios que as agressões desferidas contra a vítima decorreram de punição aplicada por ordem de organização criminosa, indicando a participação dos autuados ao grupo em questão.

[...] Da mesma forma,
quanto ao autuado ANDERSON MARTINS DA SILVA, analisando-se sua FAC, encontrou-se algumas anotações, inclusive relacionadas à atos infracionais, bem como inquérito policial em andamento
(IP 1000654-14.2024.8.11.0109). Tudo isso indica sua personalidade voltada ao crime. Ademais,
o referido autuado foi o indicado, a partir dos depoimentos dos policiais, como o “disciplina” da organização criminosa que supostamente integra.

[...] Diante de todo o exposto, na hipótese,
há dados concretos que demonstram que a liberdade dos autuados acarretaria risco à ordem pública
, tendo em vista o
perigo concreto de reiteração criminosa
, pois revelam-se
pessoas voltadas à criminalidade
, notadamente pelos indícios de que integram
organização criminosa
, circunstâncias que indica a
probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas
e revela a
indispensabilidade da imposição da segregação cautelar
, em virtude do
fundado receio de reiteração delitiva
.

Portanto,
a periculosidade dos autuados está concretamente demonstrada nos autos pela gravidade dos fatos narrados evidenciando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. Os fundamentos defensivos em nada afasta essa conclusão.
Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o caso em análise.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal,
converto EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos autuados JIAN DIEGO CRISTANI, LUCAS MELO DOS SANTOS, ANDERSON MARTINS DA SILVA, GUIDIOMAR DOS SANTOS SOUZA
,

para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”.

(Decisão de ID 175227017 – autos n. 1001077-71.2024.8.11.0109). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso,
os Tribunais Superiores também reconhecem a
idoneidade
dos
indícios de envolvimento com organização criminosa
como fundamento a ensejar a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, mormente com vistas a se interromper as atividades de facções dessa natureza (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o magistrado singular ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
em tese empregado pelo paciente e pelos demais corréus para a consecução do delito, uma vez que a vítima
Valdeir
, em tese,

foi
conduzida forçosamente a local onde teve sua liberdade restringida
, vindo a ser então
torturada à conta de suposto crime de furto perpetrado em desfavor do corréu
Lucas
, tudo no
aparente interesse da organização criminosa Comando Vermelho
; o que certamente demonstra a periculosidade social de
ANDERSON
e justifica, neste momento processual, a manutenção da custódia cautelar.

Aliás, conquanto a d. impetrante se insurja contra a decretação da prisão preventiva com fulcro na necessidade de se interromper a atuação de
organização criminosa
, ao argumento de que
ANDERSON e os demais corréus não foram denunciados como integrantes de ORCRIM
, deve-se observar que a denúncia pode ser ainda
aditada
, ou submetida a
emendatio libelli
, uma vez que, na prefacial acusatória,
se encontra explicitamente descrita a circunstância de ter sido o delito perpetrado na forma de “salve” ordenado pela facção criminosa Comando Vermelho
, consoante se vê do ID 261103690.

Demais disso, a consulta à cota ministerial revela que, ao ofertar a denúncia, o i. representante do Ministério Público consignou expressamente que
aguardava o retorno do relatório da extração de dados
referentes aos aparelhos celulares apreendidos, para
formular eventual
opinio delicti
acerca do crime de organização criminosa
, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] II – Neste momento,
deixo de oferecer denúncia quanto ao crime de organização criminosa imputado em desfavor dos acusados
, por entender que os elementos informativos colhidos até o presente momento em sede de inquérito policial são insuficientes para evidenciar autoria e materialidade do crime citado.
Entendo necessário o retorno do relatório da extração de dados realizado nos aparelhos apreendidos para que se possa formar a opinio delicti, quanto suposta ocorrência de organização criminosa
. Assim sendo, faço uso da prerrogativa do art. 569 do CPP, para que
em momento posterior, caso reunidos elementos de informação suficientes para formação da opinião delitiva ministerial quanto ao crime em comento, seja aditada a denúncia pelo Parquet
, o que por hora, torna desnecessária o declínio a vara especializada em Sinop.
”.

(ID 261103690). — Destaquei.

Além disso, observo que, para os
fins cautelares
da prisão preventiva, é inconteste que se encontram presentes
indícios suficientes de que o delito teria sido perpetrado no interesse da organização criminosa Comando Vermelho
, consoante se vê dos elementos de informação jungidos aos autos.

Não bastasse, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que o paciente possui
outros registros criminais
, o que se extrai dos autos do IP n. 1000654-14.2024.8.11.0109, em que indiciado pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica e/ou familiar
, bem como da Folha de Antecedentes Criminais de ID 175801189 (autos n. 1001120-08.2024.8.11.0109), que revela a existência de
procedimentos pretéritos para apuração de atos infracionais.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em outro sentido não dispõe o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 TCCR/TJMT). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDERSON MARTINS DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025